Tribunal: TJBA
Processo: 8149054-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149054-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, LUISA CAROLINE GOMES GADELHA

APELADO: DANILO ARRUDA DE SANTANA

Advogado(s)
:
MANOEL FELICIANO DA COSTA NETO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I.
Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta por GEAP – Autogestão em Saúde contra sentença da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Obrigação de Fazer. A demanda visava à concessão de procedimento cirúrgico prescrito por médico, o qual foi negado pela operadora de saúde.

II.
Questão em discussão:
A controvérsia gira em torno de: (i) a alegação de falta de interesse de agir, em razão do cumprimento da obrigação após a liminar; (ii) a possível aplicação de cláusula limitativa que restringiria a cobertura do procedimento indicado; e (iii) a configuração de danos morais pela negativa de cobertura do procedimento cirúrgico.

III.
Razões de decidir:

Interesse de agir
: Não há perda do objeto da demanda, pois a ação foi movida para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, que só foi cumprida após a intimação judicial. O cumprimento da obrigação após a decisão liminar não implica na perda do objeto, conforme a jurisprudência e doutrina citada.

Plano de saúde de autogestão
: O contrato firmado com a operadora de autogestão não se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. Contudo, deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente considerando a hipossuficiência do segurado e a necessidade de cumprimento integral das obrigações contratadas.

Cobertura do procedimento médico
: A operadora de plano de saúde não pode se eximir de custear o procedimento indicado pelo médico, sob pena de violar a expectativa legítima do segurado quanto à cobertura do tratamento necessário. Cláusulas que limitem o tratamento recomendado pelo médico configuram abuso e desvantagem exagerada ao consumidor.

Dano moral
: Configura-se o dano moral pela negativa indevida de cobertura de procedimento médico necessário, uma vez que agrava a angústia e o sofrimento do paciente. O valor da indenização deve ser fixado com base na gravidade da recusa e nas circunstâncias do caso, observando-se a capacidade econômica das partes.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso de Apelação
: Negado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Dano moral
: A recusa do plano de saúde em cumprir o tratamento médico adequado gera direito à compensação por danos morais, tendo em vista o sofrimento psicológico do paciente.

Honorários advocatícios
: Mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com majoração para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

“
Não há perda do objeto da demanda quando a obrigação de fazer é cumprida após a decisão judicial, pois a ação foi movida para assegurar o cumprimento da obrigação.”

“
Os planos de saúde de autogestão devem observar os princípios da boa-fé e da função social do contrato, sendo vedada a imposição de cláusulas que limitem o tratamento médico indicado.”

“
A negativa de cobertura de procedimento médico adequado configura abuso e dá ensejo à reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 421 e 422; CPC/2015, arts. 85, §11 e 1.012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.053.810-SP; STJ, Súmula 608; TJBA, Conflito de Competência nº 0026372-78.2017.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.